Tribunal: TJMT
Processo: 1036374-17.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036374-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIVAN TORALES TRINDADE - CPF: 667.833.561-91 (RECORRENTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), J N HAHN TERRAPLANAGEM EIRELI - ME - CNPJ: 21.213.412/0001-80 (RECORRIDO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE MAQUINÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SERVIÇO PAGO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – AUSÊNCIA DE PROVAS
MÍNIMAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de reclamação cível proposta em face de JH HAHN TERRAPLANAGEM EIRELI – ME na qual o Reclamante conta que contratou os serviços da Reclamada, contudo, na data avençada, a empresa não cumpriu com a prestação do serviço, sob o argumento de que restou impossibilitada a chegada à propriedade do Reclamante, por más condições da estrada.

2.
Alega que, conforme combinado entre as partes, realizou o pagamento integral do serviço sendo R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) do serviço de escavação com máquina e R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) do transporte da máquina até o local de destino. Ademais, afirma que a Reclamada não prestou os serviços contratados, senso é devida a devolução integral do valor pago, no entanto, foi devolvido apenas a quantia de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), referente a 10% do valor do frete e, R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente ao maquinário.

3.
Deste modo, requer a devolução do valor retido ilegalmente no montante de R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais). Corroborando com o alegado juntou à exordial
Nota Fiscal
e
Comprovantes de Transferências
, referentes ao pagamento e a devolução do valor efetuada pela empresa Ré – id 75457452, 75457453 e 75457450.

4.
Do outro lado, a empresa Reclamada defende que a impossibilidade de cumprir com a prestação de serviço foi por omissão do Reclamante, mas que no entanto percorreu cerca de 90% do percurso antes de se encontrar com dificuldade com o transporte. Afirma ainda que, na ocasião, não foi informado sobre a existência de obstáculos no trajeto, havendo uma ponte que era seguida de uma curva acentuada, que impossibilitava a passagem do veículo com a retro escavadeira, pois trata-se de veículo pesado (cerca de 33 toneladas), alto e comprido.

5.
Aduz que é o frete de ida e volta possuem valores distintos e individuais, ficando acordado entre as partes no momento da contratação do serviço, tendo realizado 90% do trajeto, sendo devida a devolução de 10% do valor do frete pago, pois transportou a retro escavadeira e se o veículo não conseguiu chegar ao local, face a impossibilidade de acesso, certamente isso não pode ser cobrado do transportador. Anexou, a contestação,
print
de conversa via WhatsApp que evidencia diálogo ocorrido entre o gerente da empresa Ré e o Reclamado.

6.
Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Isso porque em análise as provas dos autos,
inicialmente não há a formal comprovação dos serviços contratados, não havendo a discriminação de integra do que efetivamente deveria ser executado, quedando a insurgência da parte reclamante nas meras alegações
. Ademais,
a inexecução do serviço se deu em razão da impossibilidade de acesso do reclamante ao local de destino, conquanto o percurso possuía uma acentuada curva que simplesmente impedia a passagem do veículo com a retro escavadeira, que era de conhecimento do reclamante
, conforme afirma a defesa, e comprova por meio de diálogos de mensagens (id. 45410604). Ou seja,
a inexecução do serviço se deu em razão de fato externo, alheio à qualquer conduta do reclamado
. Logo, por se tratar de ausência de conduta ilícita e responsabilidade civil que importe em reparação à parte Reclamante, não resta procedente o dano pretendido
”.

7.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte reclamante, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

8.
A sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022